Tribunal: STJ
Processo: 5267024-29.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228642 - RS (2025/0305137-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BERTOLDI BECKER S A IND E COM
ADVOGADO
: JOÃO EDISON BERTOLDI - RS013073
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS LEAL
ADVOGADOS
: MANOEL RODRIGUES LERIPIO FILHO - RS006760
ALFREDO ROBERTO RUTZ WEIZER - RS052480
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES
APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
1. Ação de execução.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b97ab172-aba6-404d-b3e0-ce1b16429157

RECURSO ESPECIAL No 2228642 - RS (2025/0305137-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BERTOLDI BECKER S A IND E COM
ADVOGADO
: JOÃO EDISON BERTOLDI - RS013073
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS LEAL
ADVOGADOS
: MANOEL RODRIGUES LERIPIO FILHO - RS006760
ALFREDO ROBERTO RUTZ WEIZER - RS052480
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES
APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
1. Ação de execução.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por BERTOLDI, BECKER S/A
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão
do TJ/RS.

.
Recurso especial interposto em: 29/4/2025
26/8/2025.
Concluso ao gabinete em:
de execução.
Ação:
determinou a expedição de alvará em favor do
Decisão interlocutória:
credor.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
TRANSAÇÃO.
Existência de decisão pretérita - e que não foi objeto de recurso -, definindo que o
acordo firmado entre exequente e empresa devedora era contrário à lei na parte
Documento eletrônico VDA50960748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 16:56:39
Código de Controle do Documento: 37d87b32-4f4e-4ec9-ac63-5669e40516fa

em que definia o pagamento direto do valor auferido com a venda do bem ao
credor, em detrimento a eventuais credores detentores de preferência, por isso,
não sendo possível a homologação. Alegação da empresa agravante, de que a
transação teria eficácia, mesmo não não homologada, que se revela descabida, já
que, por vias indiretas, pretende fazer valer uma cláusula reputada ilegal na origem.
Ineficaz a transação, no ponto, inexiste fundamento para reformar a decisão
agravada, que autorizou o levantamento de valores pelo credor.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (e-STJ fls. 62-65).

opostos pelo recorrente, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls.85-87).
violação e divergência jurisprudencial em face dos arts.
Recurso especial:
842 e 849 do CC e arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.001 e 1.022, II, e 1.015 (e-STJ fls. 89-
113).
o TJ/RS admitiu o recurso especial.
Juízo prévio de admissibilidade:

É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional

As razões recursais tecidas acerca das supostas omissões e contradições
do Tribunal de origem residem na alegação de que, apesar de instado a se
manifestar por meio de embargos declaratórios, quedou-se silente no que
concerne às teses trazidas pela parte recorrente quanto à violação do art. 1.022, II,
do CPC, em relação à espécie dos pronunciamentos judiciais acerca da
homologação do acordo e seu conteúdo decisório – em especial, os eventos 38, 94
e 95, bem como sobre a não incidência do Tema 677/STJ.
Da análise do processo, constata-se que o Tribunal, ao julgar os
embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses acima mencionadas.
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a
fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca dos
pontos anteriormente elencados. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp
1.911.324/MT, Quarta Turma, DJe de
, REsp 1.872.264/RJ, Terceira
23/09/2021
Turma, DJe de
.
05/4/2022
Logo, merece parcial provimento o recurso especial e tem-se como
prejudicado o exame das demais discussões aventadas.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50960748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 16:56:39
Código de Controle do Documento: 37d87b32-4f4e-4ec9-ac63-5669e40516fa

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao TJ/RS, para que este se
pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre as teses acima assinaladas e
deduzidas nos embargos de declaração de fls.66-83 e-STJ.

Documento eletrônico VDA50960748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 16:56:39
Código de Controle do Documento: 37d87b32-4f4e-4ec9-ac63-5669e40516fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.228.642 / RS
Número Registro: 2025/0305137-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52670242920248217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BERTOLDI BECKER S A IND E COM
ADVOGADO
: JOÃO EDISON BERTOLDI - RS013073
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS LEAL
ADVOGADOS
: MANOEL RODRIGUES LERIPIO FILHO - RS006760
ALFREDO ROBERTO RUTZ WEIZER - RS052480
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:54
Código de Controle do Documento: 0bdf9d59-bc26-438f-84d2-2a83a5ec41bf

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:54
Código de Controle do Documento: 0bdf9d59-bc26-438f-84d2-2a83a5ec41bf